Tribunal: TCU
Processo: 001.139/2014-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2021-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo relativo a Tomada de Contas Especial (TCE), ora em fase de recurso de revisão, instaurada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), em razão de impugnação total das despesas realizadas com recursos do Convênio 58/2010. Considerando que o interessado se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que o interessado se utiliza do argumento de insuficiência de documentos, em que se fundou a decisão recorrida para, em verdade, buscar rediscutir o mérito do julgado combatido; considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em sede de recurso de reconsideração, espécie recursal diversa da atual; considerando que, ao contrário do que alega, o interessado foi regularmente citado em seu enderenço residencial, tendo, efetivamente, exercido seu direito à ampla defesa e ao contraditório; e considerando os posicionamentos da unidade da técnica e do Ministério Público junto a esta Corte. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32, III, e 35 da Lei 8443/1992 c/c os artigos 143, IV, alínea 'b', e 288 do Regimento Interno/TCU, em não conhecer deste recurso de revisão por não atender aos requisitos legais específicos para a sua admissibilidade, dar ciência desta deliberação ao interessado e arquivar estes autos, conforme os pareceres constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 001.139/2014-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Interessado: Salviano Antônio Guimaraes Borges (XXX.869.811-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Pesca e Aquicultura (extinta) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur). 1.7. Representação legal: Luca Barbosa Caixeta (63.243/OAB-DF). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.